Tribunal: TJDFT
Processo: 0715294-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0715294-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: SINDICATO BRASILIENSE DE HOSP CASAS DE SAUDE E CLINICAS REU: MESA DIRETORA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Dada a irrecorribilidade da admissão, no âmbito do controle concentrado de constitucionalidade, da figura do “amicus curiae”, consoante previsões constantes dos artigos 7o, § 2o, da Lei 9.868/99, e 138 do Código de Processo Civil, manifestem-se, sucessivamente, a Câmara Legislativa do Distrito Federal, a Procuradoria Geral do Distrito Federal e a Procuradoria Geral de Justiça do Distrito Federal acerca do pedido de ingresso no feito formulado pelo Sindicato dos Enfermeiros do Distrito Federal (ID 24362262). Publique-se. Intimem-se. Brasília, de abril de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora